Tribunal: TJSP
Processo: 1052425-43.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO- INEXISTÊNCIA – Pretensão no sentido de que os juros terem seu termo inicial após o trânsito em julgado – Pedido não efetuado na apelação - Impossibilidade de alteração do disposto na sentença - Embargos rejeitados.